Tribunal: TJMT
Processo: 1013771-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1013771-16.2021.8.11.0000
RECORRENTE: ARIEL ROSA OLIVEIRA
RECORRIDO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Ariel Rosa Oliveira com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 110393983):
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR CARTA REGISTRADA – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA – NÃO EXISTE O NÚMERO – AUSÊNCIA DE PROTESTO - MORA NÃO CONFIGURADA – LIMINAR CASSADA – RECURSO PROVIDO. A notificação válida do devedor para os fins de sua constituição em mora é condição imprescindível para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Embora seja dispensável o recebimento pessoal da correspondência pelo devedor, torna-se necessário que a instituição financeira promova outra forma de notificação pessoal, no caso, com o protesto do título, o que não se verifica nos autos.
(TJ-MT 10137711620218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 117987488).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Ariel Rosa de Oliveira, que deu provimento ao recurso para cassar a liminar de busca e apreensão e determinar a restituição do veículo objeto do feito no prazo de 48 horas.
A parte recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 2o, §2o e 3o do Decreto-Lei 911/69, ao argumento de que diante do reconhecimento da ausência do ato de constituição em mora do devedor fiduciário, a ação de busca e apreensão deve ser extinta, por ausência de pressuposto da petição inicial.
Recurso tempestivo (id 120281987) e preparado (id 120125973).
Contrarrazões apresentadas (id 123021496).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável violação aos artigos 2o, §2o e 3o do Decreto-Lei 911/69, a parte recorrente argumenta que diante do reconhecimento da ausência do ato de constituição em mora do devedor fiduciário, a ação de busca e apreensão deve ser extinta, por ausência de pressuposto da petição inicial.
Quanto a esse ponto, por oportunidade do julgamento dos embargos de declaração consignou-se (id 117987488):
“(...) De fato, o embargante pugna em seu recurso a aplicação do efeito translativo para que seja determinada a extinção do feito.
Contudo, conforme analisado expressamente no acórdão embargado, apesar de não restar comprovada a mora pela administradora embargada, esta deixou de proceder com o protesto do título, o que deve ser oportunizado pelo magistrado de origem. (...)”. (g.n)
A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, in verbis:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que não ocorreu no caso dos autos, segundo as instâncias ordinárias, ocasionando a extinção da ação.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1829084/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019) (g.n)
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça